Tribunal: TJMT
Processo: 0001518-19.2014.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0001518-19.2014.8.11.0045
RECORRENTE(s): VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO LTDA
RECORRIDO(s): COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS e E.R.M
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO LTDA, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício que deu parcial provimento ao recurso das partes recorridas, conforme ementa adiante destacada: (ID 116797463)
APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO ADESIVO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VEÍCULO DE TRANSPORTE COLETIVO – TOMBAMENTO – BOLETIM DE ACIDENTE QUE DESCREVE AS BOAS CONDIÇÕES DA PISTA E APONTA A IMPRUDÊNCIA DO MOTORISTA DO VEÍCULO, EMPREGADO DA TRANSPORTADORA REQUERIDA – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANOS ESTÉTICOS E MORAIS – MANUTENÇÃO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS – SUSPENSÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM FAVOR DE SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – INAPLICABILIDADE EM PROCESSO DE CONHECIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO – RECURSO ADESIVO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO
1. Comprovada a imprudência de motorista de veículo de transporte coletivo ao adentrar em rotatória em velocidade incompatível com a via, causando o tombamento do automóvel e ferindo os passageiros, é de ser reconhecida a responsabilidade da empregadora, na forma do art. 932, III do CC.
2. A indenização por danos morais deve ser mantida quando arbitrada em patamar razoável, consentâneo com a gravidade e a repercussão do prejuízo extrapatrimonial.
3. A decretação de liquidação extrajudicial não impede a incidência de correção monetária e juros de mora sobre a condenação imposta à seguradora, quando se trata de ação de conhecimento. Precedentes do STJ.
(ApCiv no 0011651-52.2014.8.11.0003, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 10.11.2021).
A parte recorrente sustentou que o valor arbitrado a título de danos morais é excessivo, pois em descompasso com o princípio da proporcionalidade, pugnando pela redução da verba.
Recurso tempestivo e preparado (ID 120324459 e 120171993).
Contrarrazões (ID 122437451).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da ausência de fundamentação Súmula 284 do STF.
Sem a identificação do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Desse modo:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS. DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL INSUFICIENTES PARA SUSTENTAR A TESE DEFENDIDA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 284 DO STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 211 DO STJ. DANOS MORAIS. CULPA. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, quando a parte apresenta razões dissociadas do que foi decidido pela Corte local, incide a Súmula no 284 do STF, ante a impossibilidade de compreensão da controvérsia.
3. O recurso especial não deve ser conhecido quando ausente o prequestionamento da questão federal nele ventilada, por incidência da Súmula no 211 do STJ.
4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula no 7 do STJ.
5. O conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional exige, além de demonstração e comprovação do dissídio jurisprudencial, a indicação de qual dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação divergente, entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula no 284 do STF. Precedentes.
6. A não observância dos requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do NCPC, e 255 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1601126/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021)
In casu, quanto à tese de redução dos danos morais, não se demonstrou quais os dispositivos da legislação federal foram objeto do dissídio, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.